Tribunal: TJDFT
Processo: 0747598-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) Número do processo: 0747598-39.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUGGER BRASIL, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AGRAVADO: ASC DISTRIBUIDOR ATACADISTA IMPORTADOR E EXPORTADOR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI D E C I S Ã O Vistos etc. LUGGER BRASIL, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP interpôs agravo interno (id 22936959) contra decisão de minha relatoria que, por ausência de pressupostos de admissibilidade, não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (id 21195794), que negou o pedido de produção de prova testemunhal e oitiva das partes, nos autos de ação ajuizada por ASC DISTRIBUIDOR ATACADISTA IMPORTADOR E EXPORTADOR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI. Os autos estavam conclusos para julgamento quando o ora agravante peticionou, em id 22936959, requerendo a desistência do presente recurso. Em atenção ao disposto no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno desta Corte, bem como no art. 998 do Código de Processo Civil, homologo o pedido de desistência do agravo interno. Publique-se. Intime-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, nos termos regimentais. Brasília, 08 de fevereiro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator